Tribunal: TJES
Processo: 0010988-45.2010.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010988-45.2010.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GILLENO DOS SANTOS RESENDE e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010988-45.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GILLENO DOS SANTOS RESENDE, WELLINGTON DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata
-se de
Recurso
s
em Sentido Estrito
interposto
s
por

G
ILLENO DOS SANTOS REZENDE e WELLINGTON DOS SANTOS

contra

a
decisão

que o
s
pronuncio
u
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso
IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas
razões
r
ecursais
,
a defesa do recorrente
Gil
l
eno,

pugna pel
a desclassificação do crime para
o de

L
esão
C
orporal
,
e, a defesa de Wellington

formula pedido de

im
pronúncia.

C
ontrarrazões
ministeriais
, pel
a negativa de provimento ao
s
recurso
s
.

Após emitir decisão, sustentando a decisão recorrida, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
a
ilustre
Procurador
a
de Justiça
E
dwiges Dias
,
também
pel
a

manutenção do édito vergastado
.

N
arra a denúncia, em síntese, que na data de 0
8/12/2007, os denunciados, com dolo de matar, tentaram ceifar a vida da vítima Marcio Leite
.

Também extrai-se da inicial acusatória que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que f
oi surpreendida quando voltava do trabalho, estando desarmada e não esperava o ataque dos acusados.

P
ois bem.

O

acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe

a demonstração
da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo
, como
ato de natureza interlocutória que veicula um
juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que,
nesta fase,
não vige o princípio
in dubio pro reo
,
de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova
resolve
r-se-ão
em favor da sociedade, conforme o
s
julgado
s
que se segue
m
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS. PRONÚNCIA BASEADA, APENAS, EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Precedentes.

Ocorre, porém, que esses entendimentos vêm sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.

3. Quanto à autoria do delito relativa aos pacientes Helton e Paulo Euzébio, a vítima João Batista não confirmou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial e a vítima Daniel não indicou a participação de Helton, Paulo Euzébio e Isabel na prática das tentativas de homicídio, tendo ratificado o depoimento em juízo.

4. Assim, não se vislumbra elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria em relação aos acusados Helton e Paulo Euzébio, diante da prova testemunhal ouvida em juízo, sendo a impronúncia medida que se impõe.

5. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 761.529/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022)”.

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade
emerge
d
o
Laudo de Exame de Lesão Corporal, constantes às fls.
18/20
,
dos autos originários
.

Referentemente aos
indícios
de autoria,
a informante, Eldimara Silva, irmã da vítima, afirmou em juízo que seu irmão, depois que saiu do hospital, teria indicado ambos os denunciados como os autores do delito, relatando detalhadamente os fatos.

A
mãe da
vítima
declarou em juízo
que
seu filho teria lhe relatado no hospital quem seriam os atiradores, apontando Gilleno dos Santos Rezende e Wellington dos Santos.

Assim, d
as provas acima descritas, existem indícios suficientes de autoria, no sentido de possibilitar a submissão do
s
recorrente
s
a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pois, repito, nesta fase do processo, procura-se a existência de indícios de autoria e materialidade do crime.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, também não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do
s
acusado
s
, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher
tal pedido
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa do recorrente Gileno, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a evidência de suposto animus necandi do acusado. 3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
. 4 Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o
s
recorrente
s
ser
em
submetido
s
a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri
.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0010988-45.2010.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: GILLENO DOS SANTOS RESENDE, WELLINGTON DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE
-
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 -
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria,
inviável a impronúncia do
s
réu
s
, eis que qualquer dúvida
acerca da participação
do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 –

Na decisão de pronúncia
,

a
desclassificação
d
a conduta
para o
crime
de lesões corporais

somente se mostra viável
quando há
a comprovação segura e
inconteste
da ausência de
vontade de produzir o resultado morte.
Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3
-

Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.